Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-31.2017.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 955/STJ). DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o Tema 955/STJ.
2. Discute-se a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática antes da inclusão de verbas trabalhistas nos cálculos de complementação de aposentadoria.

II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recomposição prévia e integral da reserva matemática pode ser realizada na fase de liquidação de sentença; e (ii) verificar se houve erro na aplicação do entendimento consolidado no Tema 955/STJ quanto à modulação de efeitos.

III. Razões de decidir
4. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado ao Tema 955/STJ, que exige uma recomposição prévia e integral da reserva matemática para inclusão de reflexos trabalhistas em benefícios complementares.
5. A decisão recorrida reconhece que a apuração do montante necessário à recomposição seja feita em liquidação de sentença, preservando os critérios técnicos e a garantia do equilíbrio atuarial dos planos.
6. Inviabilidade de reexame do mérito da causa, já decidido em conformidade com precedente obrigatório.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.